Tribunal: TJDFT
Processo: 0707649-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Processo : 0707649-71.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo interno da decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento por deserção e irregularidade na representação processual dos agravantes. Todavia, em consulta aos autos originários (0000993-57.2017.8.07.0008), verifico superveniente sentença (id. 92747728 na origem), proferida em 25.05.2021, que homologou acordo entabulado entre as partes, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, declarando extinta a execução, já transitada em julgado e arquivados os autos. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo interno e no agravo de instrumento dantes não conhecido. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo interno por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator